Tribunal: STF
Processo: ARE 1315274
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2): 



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática do relator que indefere inicial de ação rescisória, com extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de requisitos para admissibilidade da ação rescisória. Alegação de incompetência absoluta rechaçada in limine. Justiça comum estadual é competente para julgar demanda para recebimento de sexta-parte, verba de cariz estatutário, abstração à natureza do vínculo do servidor com a Administração, supostamente regido pela CLT, de acordo com alegações do agravante. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. ”



    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição da República. Requer a remessa do feito à Justiça do Trabalho, visto falecer competência à Justiça comum para conhecer de ações ajuizadas por empregados públicos celetistas.



    Aduz-se que “pouco importa se a natureza do benefício que se pretende ver assegurado é de cariz eminentemente estatutário para a definição da competência, mas sim a natureza do vínculo de trabalho mantido entre as partes” (eDOC 14, p. 5) e, portanto, a competência para conhecimento e julgamento do caso é da Justiça do Trabalho.



    Em um primeiro momento, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para reexame e possível retratação em face do Tema 928 (ARE-RG 1.001.075). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 19, p. 2): 



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Extraordinário Juízo de retratação - Competência da Justiça Comum para julgar demanda em que servidor, alegando ser celetista, pede o pagamento de verba notadamente estatutária, a sexta-parte - Manutenção de indeferimento de inicial de ação rescisória fundada em incompetência absoluta - Desnecessidade de adequação em face do julgamento, pelo E. STF do ARE nº 1.001.075/PI - DECISÃO NÃO RETRATADA.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência, na hipótese, dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto a alegada incompetência da justiça comum, o Tribunal a quo assim asseverou (eDOC 11, p. 3-5): 



    “Ora, pelo princípio da adstrição, a causa de pedir e o pedido inicial é que vinculam a prestação jurisdicional e apontam a solução da competência; e, no caso, a demanda originária é para que se conceda a vantagem da sexta-parte, adicional de cariz eminentemente estatutário, e inexistente na CLT. Não se cuidando, pois, de discussão própria da relação de emprego, nem concessão de benesse salarial, nem, ainda, de direito ou forma de cálculo insertos na CLT, mas tudo fundado na lei estatutária e em norma constitucional estadual que se reporta aos servidores públicos, não se pode afastar a competência desta Justiça Comum. 



    Outrossim, em reforço, nada obstante a contratação pela CLT, a causa de pedir da benesse estatutária está no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, ao asseverar que “ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição”. 



    (…)



    Logo, também os contratados nos regimes da CLT (para funções comuns) são servidores públicos (Apelação nº 0172283-54.2008.8.26.0000, rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 14/03/2011), e quando postulam benefício (ou recálculo de benefício) de feição estatutária estão jungidos à jurisdição da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.” 



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu pela incompetência da Justiça do Trabalho ao entender que o pedido formulado pela autora da ação encontra-se respaldo em legislação estadual, ou seja, fora das normas previstas na CLT. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXÍSTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o acolhimento da alegação do recorrente de que a natureza da contratação seria jurídico-administrativa demandaria a análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 920.523-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.03.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2016).



    Ademais, a decisão recorrida está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de direitos previstos em legislação estadual, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 806.715-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.02.2019).” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente